Tribunal: STF
Processo: RHC 63398
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
CONDENAÇÃO PELA LEI DE TÓXICOS.
DEPENDÊNCIA. FATO A SER CONSIDERADO.
E DE ANULAR-SE O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO SE O IMPETRANTE ALEGA SER
O PACIENTE SEMI-IMPUTAVEL, ANTE O LAUDO PERICIAL QUE APONTOU SER
ELE DEPENDENTE DE TÓXICOS, E, DE FATO, A DECISÃO NÃO SE DEU COM
APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.